Tribunal: STJ
Processo: 0124542-96.2003.8.13.0471
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218911 - MG (2025/0218571-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: RAFAEL GRASSI PINTO FERREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
RECORRIDO
: JOSE LOPES PEREIRA
ADVOGADOS
: ANA LUIZA PINTO COELHO MARQUES - MG192694
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
RECORRIDO
: MILTON DA COSTA CUNHA
ADVOGADO
: JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS JUNIOR - MG075896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para
o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f8d3c1b3-ed80-4dbd-a962-428168df49b7

RECURSO ESPECIAL No 2218911 - MG (2025/0218571-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: RAFAEL GRASSI PINTO FERREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
RECORRIDO
: JOSE LOPES PEREIRA
ADVOGADOS
: ANA LUIZA PINTO COELHO MARQUES - MG192694
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
RECORRIDO
: MILTON DA COSTA CUNHA
ADVOGADO
: JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS JUNIOR - MG075896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para
o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por RAFAEL GRASSI PINTO,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do
TJ/MG..
Recurso especial interposto em: 21/3/2025.
Concluso ao gabinete em: 4/7/2025.
cumprimento de sentença, requerido por RAFAEL GRASSI PINTO, em
Ação:
face de MILTON DA COSTA CUNHA, JOSÉ LOPES PEREIRA e VOUGA NOGUEIRA DE
PAULA.
Documento eletrônico VDA51484799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:12
Código de Controle do Documento: 586b932b-9f6a-4f8c-b7a0-20bf3353b4d9

julgou o processo extinto, com resolução de mérito, em razão
Sentença:
da prescrição intercorrente.
deu provimento ao recurso de apelação interposto por RAFAEL
Acórdão:
GRASSI PINTO FERREIRA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA. - Não
subsiste a tese de prescrição intercorrente na hipótese em que a parte exequente
cuidou de diligenciar de forma eficaz a movimentação do processo com o fim de se
atingir a satisfação do crédito exequendo. (e-STJ fl. 1945)

opostos por JOSÉ LOPES PEREIRA, foram
Embargos de declaração:
acolhidos para o fim de modificar o acórdão da apelação, mantendo a sentença por
prescrição intercorrente; opostos por JOSÉ LOPES PEREIRA, foram acolhidos para o
fim de corrigir erro material no dispositivo do acórdão dos embargos de declaração
opostos anteriormente; e opostos por RAFAEL GRASSI PINTO FERREIRA, foram
rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, VI, 494, I e II, 505, 921,
Recurso especial:
§ 5o, 926, 927, III, e 947, § 3o, e 1.022, I, II, III, parágrafo único, I e II, do CPC, bem
como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que o acórdão
acolheu embargos de declaração para alterar o resultado do acórdão da apelação
sem a indicação de vício apto para tanto.
Afirma que houve desrespeito ao IAC n. 1 do STJ, por não ter sido
examinado o preenchimento dos requisitos expressamente exigidos para a
configuração da prescrição intercorrente, especialmente quanto à existência ou não
de inércia por parte do recorrente por prazo superior ao de prescrição do direito
material, bem como que em momento algum se manteve inerte por prazo igual ou
superior a 05 (cinco anos).
Assevera que, reconhecida a prescrição intercorrente, é vedada a
imposição de ônus sucumbenciais às partes.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA51484799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:12
Código de Controle do Documento: 586b932b-9f6a-4f8c-b7a0-20bf3353b4d9

Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e EDcl
AREsp 1.081.502/MG,
2/2/2018
no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
.
REsp 1.281.316/MT,
2/3/2018)
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
art. 1.022
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou sobre: (i) o
cabimento dos embargos de declaração, pois em nenhum momento foi apontado
qual o vício presente no
objurgado apto a ensejar a oposição e o
decisum
acolhimento dos embargos de declaração (e-STJ fl. 2164); e (ii) quanto à existência
ou não de inércia por parte do recorrente por prazo superior ao de prescrição do
direito material.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o TJ/MG não analisou
tais argumentos apresentados pela parte recorrente, especialmente acerca do vício
que ensejou o acolhimento dos embargos de declaração, em que pese tenham sido
devidamente suscitados nas razões dos embargos de declaração opostos pela
referida parte.
Não se pode olvidar, nesse contexto, que o conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada,
delineando de forma adequada os fatos que alicerçam a demanda, permitindo,
desse modo, que esta Corte Superior aprecie a controvérsia sem esbarrar nos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recusando-se a Corte estadual a se manifestar sobre a questão federal,
fica obstaculizado o acesso à instância especial, cabendo à parte vencida invocar,
como na hipótese dos autos, a infringência ao
do CPC, a fim de anular o
art. 1.022
acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra os vícios existentes. Nesse
sentido:
DJe 27.11.2009; e
DJ 18.09.2000.
REsp 769.831/SP,
REsp 242.128/SP,
Importa consignar que as questões são relevantes para o futuro deslinde
da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pois, caso a Corte
estadual confirme a decisão outrora expendida, delineando o enquadramento fático
da matéria, as questões apontadas integrarão o mérito propriamente dito do
recurso especial, suscetível de apreciação por esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51484799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:12
Código de Controle do Documento: 586b932b-9f6a-4f8c-b7a0-20bf3353b4d9

Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao tema,
impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que sejam
sanadas as omissões acima referidas, tendo-se como prejudicado o exame das
demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ/MG, para que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos
embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Documento eletrônico VDA51484799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/10/2025 19:30:12
Código de Controle do Documento: 586b932b-9f6a-4f8c-b7a0-20bf3353b4d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.911 / MG
Número Registro: 2025/0218571-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01245429620038130471 10471030124542008 1245429620038130471
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL GRASSI PINTO FERREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
RECORRIDO
: JOSE LOPES PEREIRA
ADVOGADOS
: DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
ANA LUIZA PINTO COELHO MARQUES - MG192694
RECORRIDO
: MILTON DA COSTA CUNHA
ADVOGADO
: JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS JUNIOR - MG075896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Documento eletrônico VDA52418303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: 7c091515-10c5-4fd3-b63d-269f6050d87d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: 7c091515-10c5-4fd3-b63d-269f6050d87d